Tribunal: STF
Processo: HC 74116
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROVA ILÍCITA: ESCUTA TELEFÔNICA.
1. É ilícita a prova produzida mediante escuta telefônica
autorizada por magistrado, antes do advento da Lei nº 9.296, de
24.07.96, que regulamentou o art. 5º, XII, da Constituição Federal;
são igualmente ilícitas, por contaminação, as dela decorrentes:
aplicação da doutrina norte-americana dos "frutos da árvore
venenosa".
2. Inexistência de prova autônoma.
3. Precedente do Plenário: HC nº 72.588-1-PB.
4. Habeas-corpus conhecido e deferido por empate na
votação (RI-STF, art.150, § 3º), para anular o processo ab initio,
inclusive a denúncia, e determinar a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente.